Tribunal: TJDFT
Processo: 0714712-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO PERMANÊNCIA. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA A CARACTERIZAÇÃO DA APOSENTADORIA COMUM EM ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 631240/MG (TEMA 350). INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO OU DEMORA DESARRAZOADA AUSENTES. EFEITO TRANSLATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido, de pagamento do abono de permanência, desde a data em que teria preenchido os requisitos para a concessão ou desde o requerimento administrativo.
2. Para a concessão do abono permanência, é mister que seja reconhecido o direito à aposentadoria especial pelo labor em condições insalubres. Registre-se que o autor/recorrente fez dois pedidos administrativos de abono de permanência: o primeiro, com fundamento no tempo de contribuição e idade, autos do PA 04016-00021611/2019-91, que foi indeferido; o segundo, com fundamento no exercício de atividades insalubres, tempo especial de 25 anos, PA 04016-00026836/2020-78. Neste último, a administração não indeferiu o pedido do autor, tão somente enviou o processo para o setor onde está lotado, para que seja verificado o exercício de atividade insalubre de forma contínua e com a habitualidade.
3. Conquanto o contracheque apresentado demonstre o recebimento de adicional de insalubridade, não houve indeferimento da Administração, tampouco demora desarrazoada no andamento do processo para a percepção de aposentadoria especial, notadamente porque é necessária a verificação de atividade insalubre contínua durante o período pretendido, e somente após o reconhecimento, pode ser analisado o direito à percepção do abono permanência.
4. Extrai-se do Recurso Extraordinário n. 631240/MG (Tema 350), com repercussão geral, que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, e, antes da sua apreciação e do indeferimento administrativo, ou mesmo, de excedido o prazo legal para sua análise, não se caracteriza ameaça ou lesão a direito.
5. Assim, considerando o efeito translativo do recurso, é mister o reconhecimento, de ofício, da falta de interesse de agir do autor.
6. FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA DE OFÍCIO. Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.